Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-46.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações de intempestividade do recurso e ausência de interesse e legitimidade, constantes das contrarrazões dos apelados e do parecer da Procuradoria de Justiça (ID. 41929121, ID. 41929125 e ID. 42168762). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15